Tribunal: TJMT
Processo: 1017487-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017487-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS - CPF: 038.988.121-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO –SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, COM IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

“...
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, bem como no artigo 648, inciso VI do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Explicita-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante em 28 de junho de 20244, pela suposta prática do crime
previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Aduz que
decisão judicial exarada na data de 28-06-2024, em sede de audiência de apresentação, a autoridade judicial homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e cumprimento de medidas cautelares diversas.

Na ocasião, o paciente informou que sua profissão é de entregador de farmácia, e que
não possui condições financeiras de pagar o valor da fiança sem prejuízo do seu próprio sustento, e em razão disso, não pagou o valor arbitrado, motivo pelo qual permanece preso.

Alega-se que é patente a ilegalidade da decisão proferida, uma vez que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, não havendo razão para que o beneficiário permaneça segregado.

Assim, pedem a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja dispensado o pagamento da fiança (Id. 222761675). Juntou documentos (222761685).

Com fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (id. 223681698). Informações juntadas (Id. 224685662).

A liminar foi deferida (id. 225689659).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou
-se pela concessão da ordem, consoante ementa que segue:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM
.”

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“Para melhor análise, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do beneficiário e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, nos seguintes fundamentos: (ID. 158729655-p. 69/71).

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiado EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS, flagrado pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, auto de constatação/teste de etilômetro e depoimentos.

De início, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.

Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

In casu, ressai das declarações prestadas nos autos a seguinte narrativa:

“que no local, data e horário dos fatos, participava de blitz policial integrada, coordenada pela secretaria de estado de segurança pública, quando o veículo automotor acima identificado que estava sendo conduzido por eduardo felipe benites de barros, foi abordado. em seguida, o condutor realizou o teste de etilômetro de nº 00855, o qual acusou a concentração de 0,57 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, consequência, o referido condutor recebeu voz de prisão em flagrante, sendo apresentado na delegacia especializada de delitos de trânsito, para providências.”

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares. Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal. E, no caso em exame, em que pese o suposto crime seja de natureza mediana, não se verifica a presença, ao menos neste momento, do requisito subjetivo. Ainda, pois, em consulta a folha de antecedentes criminais do custodiado, o mesmo não apresenta qualquer outra passagem que guarde contemporaneidade com o fato em tela, tampouco que justifique a manutenção do penitente no cárcere.

Nesse sentido, “A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (TJMT, 1ª C.C., DES. Orlando de Almeida Perri, N.U 1017398-96.2019.8.11.0000, D.J. 03/12/2019, D.P. 06/12/2019).

Assim, embora presente o fumus comissi delicti, não verifico a presença do periculum libertatis. Com essas considerações, com fulcro no art. 319 do CPP,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao custodiado
EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS
, todavia condicionada às seguintes medidas cautelares:

a. Pagamento de fiança, no valor de R$1.000,00, em 06 parcelas, sendo a primeira a ser paga a cada 15 dias, sendo a primeira parcela com vencimento no dia 15/07/2024, o que não impedirá a sua imediata soltura;

b. Determino que o(a) custodiado(a) compareça à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) desta Comarca ou entre em contato telefônico, em até 03 (três) dias, após a soltura, para acompanhamento, o qual será pelo período mínimo de 3 (três) meses, prorrogáveis por mais 3 (três) meses, conforme metodologia proposta pela equipe da CIAP. No comparecimento, deverá apresentar Ata de Audiência. ADVIRTA-SE ao(à) autuado(a) que o descumprimento injustificado das medidas cautelares ora impostas poderão acarretar o decreto de sua prisão preventiva.
A CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS – CIAP
Cuiabá localiza-se na Rua Coronel Floriano Peixoto, nº 85, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, com telefone (65)98107-0107 e seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

c. Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

d. Proibição de sair da Comarca por mais de 07 (sete) dias sem comunicação judicial.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.”

Com efeito, tendo a autoridade coatora verificado que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, descabida a segregação com base única e exclusivamente no não adimplemento da fiança arbitrada para o gozo da liberdade, máxime porque no caso, o subscritor do writ demonstra a hipossuficiência, visto que, de acordo com as informações encaminhadas pelo Magistrado de origem,

a fixação da fiança, mesmo diante da situação de pobreza do paciente, pode resultar em sua prisão ou em dificuldades e privações relacionadas à sua subsistência. Vejamos:

“Em resposta, a Segunda Câmara Criminal, por meio do Desembargador Dr. Rui Ramos Ribeiro, emitiu decisão em 28/06/2024, negando a liminar solicitada e requisitando informações adicionais a este juízo (id. 161276266).

O impetrante alega que, por ser assistido pela Defensoria Pública, o paciente é considerado hipossuficiente por lei. Solicita, liminarmente, a dispensa de fiança e, posteriormente, a concessão da liberdade provisória sem a necessidade de pagamento de fiança.

A alegação se baseia principalmente no fato de que o paciente é natural de Cuiabá/MT, tem 28 anos, reside em uma casa alugada e trabalha como entregador em uma farmácia, tendo uma renda mensal de R$ 1.500,00. Além disso, possui uma filha menor de idade que vive com ele e sua esposa.

Portanto, a fixação da fiança, mesmo diante da situação de pobreza do paciente, pode resultar em sua prisão ou em dificuldades e privações relacionadas à sua subsistência
.” (Id. 224685662).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

“
a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal
”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.

1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.

3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051).

(HC n. 692.427/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
reclamada para afastar o valor, a fim de que seja mantida ao paciente
EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS

a
liberdade provisória sem fiança,
mantidas as demais medidas cautelares fixadas, além de: a)
Não se apresentar em público sob efeito de bebida alcoólica ou, substancia análoga; e b) Não se envolver em outro fato penalmente relevante.
Todas

previstas nos artigos 319, 327 e 328, do Código de Processo Penal.

Alerte-se

o denunciado

que a violação das medidas cautelares fixadas importará na quebra da fiança e decretação da custódia preventiva, se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa
.

Oficie-se
o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá.

Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.”
(Id. 225689659).

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
ratifico a liminar
(Id. 225689659), para
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
Eduardo Felipe Benites de Barros,
mantendo as medidas alternativas fixadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024